Tribunal: TJES
Processo: 5000274-70.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-70.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CONCEICAO BOTAN FELIX
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000274-70.2023.8.08.0066

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: CONCEIÇÃO BOTAN FELIX

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. A LIDE VERSA SOBRE
CARTÃO DE
EMPRÉSTIMO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUPOSTAMENTE CONTRATADO
EM NOME DA PARTE AUTORA. DEPÓSITO

BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 1.223,00, PASSOU A SER DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM RETENÇÃO MENSAL NO VALOR DE R$ 48,90.

SENTENÇA
QUE

JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO Nº 14707396 E CANCELAR TODO DÉBITO DELE DECORRENTE. CONDENOU O BANCO RÉU A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DESCONTADA DO BENEFÍCIO DA AUTORA, NO MONTANTE DE 7.742,66, JÁ EM DOBRO.

DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.
RECURSO INOMINADO

ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES, ALÉM DISSO AFIRMA QUE FOI DISPONIBILIZADO SAQUE EM NOME DA AUTORA. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO E COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. AO COMPARAR AS ASSINATURAS DA AUTORA EMITIDAS NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS COM A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM APOSTAS PELA MESMA PESSOA. A FALSIDADE DA ASSINATURA É GROSSEIRA E, INCLUSIVE, PODE SER IDENTIFICADA “PRIMO ICTU OCULI”. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. ALÉM DISSO, A PARTIR DAS FATURAS ACOSTADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,

VÊ-SE QUE A AUTORA NÃO REALIZOU QUALQUER COMPRA COM O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR TENHA SIDO DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓS, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR. OUTROSSIM, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, DEVE OCORRER EM DOBRO À PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART.
42, DO CDC.
CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)